Tribunal: TJES
Processo: 0002044-30.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Desacato
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002044-30.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LUCAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. INCABÍVEL. PRAZO DEPURADOR NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Magistrado ao fixar as penas bases considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, fundamentando-a no fato de que o acusado premeditou os crimes, já que ficou à espreita, aguardando escondido no Beco para atacar as vítimas e das circunstâncias do crime, sob o argumento de que os ofendidos não tiveram como se defender da investida do réu que, as aguardou no Beco escuro para atacá-las. Assim, por restarem as vetoriais devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, a negativação deve ser conservada.

2. Na hipótese, inexistem provas de que os ofendidos tivessem, de alguma forma, concorrido para a prática do delito, razão pela qual o comportamento das vítimas não podem ser considerados para reduzir a reprimenda básica.

3. Padece o recorrente de interesse recursal com relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que o Magistrado
a quo
a reconheceu na sentença, compensando-a, na ocasião da prolação da decisão condenatória, com a agravante da reincidência, o que deve ser mantido.

4. Não há que se falar em afastamento da agravante da reincidência, pois o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, tendo a extinção da punibilidade ocorrido a menos de 02 (dois) anos dos fatos apurados nestes autos, não tendo decorrido, portanto, o prazo depurador da reincidência.

5. No caso em análise, o acusado teria praticado o crime por acreditar que uma das vítimas havia envenenado seu cão. Assim, por se tratar o motivo relevante, mas de pouca intensidade, como bem destaco em primeiro grau, a fração de redução das penas em razão do homicídio privilegiado, deve ser mantida em 1/6 (um sexto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002044-30.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FÁBIO LUCAS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de
apelação criminal
interposto por

F
Á
BIO LUCAS DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital que, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença local, o condenou à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inc. II (duas vezes), do CP).

Nas razões recursais o apelante requer, em síntese, a redução da pena base, a aplicação da confissão espontânea, o afastamento da agravante da reincidência e, por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena por homicídio privilegiado no grau máximo.

Contextualizando os fatos, a denúncia descreve que no dia 07 de fevereiro de 2018, no Beco da rua São Jorge, em Itacibá, no município de Cariacica, o réu, com a intenção de ceifar a vida das vítimas Vitor Silva Santos e Magno Pinto de Aranzedo, efetuou golpes de facas contra os ofendidos, somente não logrando êxito em seu intento, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta da peça preambular, ainda, que o acusado é inquilino do genitor da vítima Magno Pinto de Aranzedo e lhe devia o pagamento de aluguéis e de outras despesas do imóvel, razão pela qual, na tarde do dia dos fatos, discutiu com o pai do ofendido e seus familiares, oportunidade em que os ameaçou dizendo que “pegaria um dos três”.

A peça acusatória informa que, no mesmo dia a noite, o apelante ficou à espreita no Beco escuro e, quando a vítima Vitor Silva Santos passou, confundindo-o com Magno Pinto Aranzedo, o réu passou a golpeá-la com a faca que trazia consigo, tendo o ofendido gritado e saído correndo, sendo perseguido pelo acusado.

Informa a prefacial, que enquanto a vítima “Vitor” ainda gritava e corria, o ofendido Magno Pinto Aranzedo adentrou no Beco, momento em que o acusado disse: “é você que eu quero” e tentou atingir “Magno” com golpes de faca, ocasião em que o ofendido veio ao chão, sendo que o réu não conseguiu atingi-lo, porque a vítima atirou-lhe areia nos olhos e conseguiu fugir, abrigando-se em um bar.

O apelante não se insurge quanto a autoria e a materialidade delitivas, requerendo tão somente, o redimensionamento da sanção que lhe foi aplicada.

Assim, passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria aventada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

O apelante pretende, inicialmente, o afastamento das vetoriais “culpabilidade”, “conduta social” e “comportamento da vítima”, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
é inidônea.

Ao analisar a dosimetria engendrada em primeiro grau, verifico que o Magistrado fixou as penas bases do réu em 15 (quinze) anos de reclusão em relação à vítima
Vitor Silva Santos
e 14 (quatorze) anos de reclusão quanto ao ofendido
Magno Pinto de Aranzedo
, considerando em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, fundamentando-a no fato de que o acusado
premeditou os crimes
, já que ficou à espreita, aguardando escondido no Beco para atacar as vítimas e das
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que
os ofendidos não tiveram como se defender da investida do réu
que, as aguardou no Beco escuro para atacá-las.

Assim, por restarem as vetoriais devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, conservo a negativação.

Com relação ao argumento de que o
comportamento das vítimas
teria contribuído para a ação criminosa, não vejo como acolher, já que inexistem provas de que os ofendidos tivessem, de alguma forma, concorrido para a prática do delito.

Considerando a pena base em abstrato do crime em referência (12 a 30 anos de reclusão) e, diante do desfavorecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais, denoto que as reprimendas básicas arbitradas em primeiro grau, mostram-se proporcionais e razoáveis ao caso que ora se apresenta, razão pela qual as mantenho.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), padece o recorrente de interesse recursal, já que o Magistrado
a quo
destacou na sentença, que milita em favor do acusado tal circunstância atenuante, compensando-a, na ocasião da prolação da decisão condenatória, com a agravante da reincidência.

A propósito, também
não há como acolher o pedido de afastamento da agravante da reincidência
, pois como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, o réu foi condenado nos autos do processo nº 0020689-10.2009.8.08.0048, à pena de 03 (três) anos de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 26 de julho de 2016 (fl. 103), ou seja, a menos de 02 (dois) anos dos fatos apurados nestes autos, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência do prazo depurador da reincidência.

Desse modo, conservo a compensação engendrada em primeiro grau e mantenho as
sanç
ões
intermediárias
fixadas em 15 (quinze) anos de reclusão em relação à vítima
Vitor Silva Santos
e 14 (quatorze) anos de reclusão quanto ao ofendido
Magno Pinto de Aranzedo
.

A defesa também pretende
a aplicação da fração máxima referente ao homicídio privilegiado
. No entanto, melhor sorte não a socorre.

Ao apreciar a decisão de primeiro grau (fl. 449v/450v), verifico que o Magistrado reduziu as penas na fração mínima prevista em lei, ou seja, em 1/6 (um sexto), por considerar que o motivo do delito foi de pouca intensidade, já que segundo a versão da defesa, o acusado teria praticado o crime por acreditar que a vítima “Magno” havia envenenado seu cão, de modo que
não vejo motivo para alterá-la
.

Na hipótese, o reconhecimento de referido privilégio deveria ter sido reconhecido, tão somente, com relação ao ofendido
Magno Pinto de Aranzedo
, já que quanto a este o crime foi praticado por achar o acusado que havia envenenado seu cão. No entanto, a mantenho também com relação à vítima
Vitor Silva Santos
, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a NÃO PROVIMENTO DO APELO.